Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TAXA EM VALOR SUPERIOR AO QUE FORA CONTRATADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação estabelecida entre as partes não pode ser qualificada como sendo de consumo, pois o Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo, celebrado entre as partes deriva da atividade empresarial desenvolvida pela empresa autora, tendo por objetivo potencializar sua atividade econômica, com o incremento das vendas. Logo, inexistente vulnerabilidade, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o do CDC).

2. Nos termos do art. 373, incisos I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e, na espécie, a parte requerente não se desincumbiu do ônus processual que lhe competia, no sentido de provar que efetivamente contratou as taxas para vendas a débito e a crédito nos moldes expostos na inicial. Portanto, não há que se falar em pagamento irregular ou descumprimento de contrato.

3. Apelação conhecida e não provida.